Tribunal: TJPA
Processo: 0801229-68.2019.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801229-68.2019.8.14.0021

APELANTE: RAIMUNDO NUNES DA CONCEICAO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Raimundo Nunes da Conceição contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto pelo Banco BMG S.A., mantendo decisão monocrática que reconheceu a inexistência de contratação válida de empréstimo consignado, determinou a repetição simples dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00. O embargante alegou omissão quanto à não aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC e quanto à ausência de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e do Tema 1.059/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC pelo desprovimento unânime do agravo interno; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à ausência de majoração dos honorários advocatícios recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente cabem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A parte embargante pretende modificar o julgado mediante imposição de penalidade processual à parte adversa e majoração de honorários, providências que exigem reanálise meritória incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC não decorre automaticamente do simples desprovimento do agravo interno, pois depende de decisão fundamentada do colegiado e da constatação concreta de manifesta inadmissibilidade, manifesta improcedência ou abusividade recursal.

O Tema 1.201/STJ admite a aplicação da penalidade quando o agravo interno é interposto contra decisão fundada em precedente qualificado sem argumentação minimamente apta a demonstrar distinguishing ou overruling.

O desprovimento do agravo interno interposto pela instituição financeira não evidencia, por si só, abusividade processual apta a justificar a sanção pretendida.

A majoração dos honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe atuação recursal em instância sucessiva apta a ensejar novo trabalho advocatício, não cabendo novo arbitramento em recursos subsequentes no mesmo grau de jurisdição, como agravo interno e embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para formar seu convencimento e solucionar a controvérsia.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões necessárias ao julgamento, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a sanar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A multa do art. 1.021, § 4º, do CPC não incide automaticamente pelo simples desprovimento unânime do agravo interno, exigindo constatação concreta de manifesta inadmissibilidade, manifesta improcedência ou abusividade recursal. 2. A majoração de honorários recursais não cabe em agravo interno ou embargos de declaração no mesmo grau de jurisdição quando inexistente hipótese legal autorizadora ou quando já houve arbitramento anterior. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 1.021, § 4º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.201; STJ, Tema 1.059; STJ, AgInt no AREsp 1.837.099/SP, Quarta Turma, j. 09.08.2022, DJe 19.08.2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.306.879/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16.10.2023, DJe 18.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801229-68.2019.8.14.0021

EMBARGANTE: RAIMUNDO NUNES DA CONCEIÇÃO

EMBARGADO: BANCO BMG S.A.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 33455796

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
RAIMUNDO NUNES DA CONCEIÇÃO
em face do acórdão de ID 35869209, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo
BANCO BMG S.A.
, mantendo integralmente a decisão monocrática anteriormente proferida, vejamos:

“
EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame 1. Ação ajuizada por beneficiário previdenciário que alega descontos indevidos em seu benefício em razão de suposto contrato de cartão de crédito consignado jamais firmado com o banco réu. A sentença de 1º grau julgou improcedente o pedido, reconhecendo a veracidade do contrato apresentado pela instituição bancária. A decisão impôs ao autor multa por litigância de má-fé e condenação em custas e honorários. 2. Apelação interposta pela parte autora foi parcialmente provida por decisão monocrática, que reconheceu a inexistência de contratação válida, determinou a repetição simples dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. 3. O banco agravante interpôs agravo interno visando à reforma da decisão monocrática.

II.
Questão em discussão 1. As questões centrais são: (i) verificar a regularidade da contratação do empréstimo consignado e a validade dos documentos apresentados pela instituição financeira; (ii) avaliar a configuração de dano moral e o cabimento de sua reparação; (iii) definir a forma de devolução dos valores descontados e a eventual compensação por valores depositados.

III.
Razões de decidir 1. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ). 2. Com base no Tema 1.061 do STJ, compete ao banco comprovar a autenticidade de contrato impugnado pelo consumidor. 3. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a veracidade do contrato apresentado, tampouco requereu perícia grafotécnica. 4. Configurada a falha na prestação do serviço bancário e o desconto indevido em benefício previdenciário de verba alimentar, impõe-se o dever de indenizar (Súmula 479/STJ).
5. O dano moral é presumido em hipóteses de desconto indevido em proventos previdenciários, por se tratar de situação que ultrapassa o mero aborrecimento. 6. Fixação de indenização por danos morais em R$ 3.000,00, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso. 7. Repetição do indébito determinada na forma simples, conforme modulação dos efeitos do EAREsp 600.663/RS (STJ), pois os descontos são anteriores a 30/03/2021. 8. Ausência de comprovação efetiva da entrega dos valores supostamente contratados, não sendo admitida compensação com base apenas em documentos unilaterais e não autenticados.

IV.
Dispositivo e tese 1. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Em demandas envolvendo impugnação de contrato bancário por suposta fraude, incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade do documento, nos termos do Tema 1.061/STJ. 2. A ausência de comprovação da contratação e a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário caracterizam falha na prestação do serviço e ensejam indenização por danos morais. 3. A repetição de valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma simples quando anterior à modulação dos efeitos do EAREsp 600.663/RS (STJ).” Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 373, II, 429, II, 80, II e III, 487, I, 1.026 §2º, 1.021 §4º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 14, parágrafo único do art. 42; Código Civil, art. 398. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24/11/2021; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30/03/2021; STJ, AgRg no AREsp 406.783/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18/02/2014; TJRS, Apelação Cível 70082203183 e 70081598393, Décima Câmara Cível, j. 28/11/2019.”

Inconformado, o Embargante opôs Embargos de Declaração (ID 36120547), sustentando, em síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de aplicar a multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o agravo interno interposto pela instituição financeira teria caráter manifestamente improcedente, nos moldes do Tema 1.201/STJ.

Aduz, ainda, omissão quanto à ausência de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC e Tema 1.059/STJ.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios para suprimento das alegadas omissões.

Em contrarrazões de ID 36283163, o
BANCO BMG S.A.
pugna pela rejeição dos embargos declaratórios, sustentando inexistirem quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se à verificação da existência de omissão no acórdão embargado quanto: (i) à não aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil;

e (ii) à ausência de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais.

Todavia, compulsando detidamente os autos, verifico inexistirem quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil aptos a justificar o acolhimento dos presentes aclaratórios.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Conforme consolidado pela jurisprudência, os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à manifestação de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

No caso concreto, observa-se que a parte embargante pretende, em verdade, a modificação do julgado mediante imposição de penalidade processual à parte adversa e majoração de verba honorária, providências que demandariam reanálise meritória incompatível com a estreita via dos aclaratórios.

No tocante à multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, não assiste razão ao embargante.

Isso porque a aplicação da referida penalidade não decorre automaticamente do simples desprovimento do agravo interno, constituindo faculdade do órgão julgador diante das peculiaridades do caso concreto e da constatação inequívoca de manifesta inadmissibilidade ou caráter protelatório do recurso interposto.

O dispositivo legal assim prevê:

“Art. 1.021 (...)

§4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”

A despeito da redação legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a incidência da multa exige cautela e análise concreta da abusividade recursal, não se tratando de consequência automática do improvimento do agravo interno, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 284 DO STF E FALTA DE COTEJO ANALÍTICO . MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA . MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . A ausência de indicação do dispositivo legal a que se tenha dado interpretação divergente atrai o óbice previsto na Súmula 284/STF, por deficiência de fundamentação do recurso especial a impedir a exata compreensão da controvérsia. 2. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado à míngua do indispensável cotejo analítico. 3 . Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, descabe a incidência automática da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, quando o agravo interno é interposto no regular exercício do direito de recorrer, não se verificando hipótese de manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou de litigância temerária. Precedentes . 4. Em consonância com os precedentes desta Corte Superior, não se majoram os honorários advocatícios na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição. 5. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt no AREsp: 1837099 SP 2021/0039477-8, Data de Julgamento: 09/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022)

Nesse sentido, o Tema 1.201/STJ estabelece que a penalidade mostra-se cabível quando o agravo interno é interposto contra decisão fundada em precedente qualificado sem apresentação de argumentação minimamente apta a demonstrar distinguishing ou overruling.

Na hipótese dos autos, embora o agravo interno tenha sido desprovido, não se verifica manifesta abusividade processual apta a justificar a imposição da sanção processual pretendida pela parte embargante.

Assim, inexistindo omissão no julgado, mas apenas irresignação da parte quanto ao não exercício da faculdade sancionatória pelo colegiado, inviável o acolhimento dos aclaratórios.

Da mesma forma, não prospera a alegação de omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais.

Isso porque a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC pressupõe a atuação recursal em instância sucessiva apta a ensejar novo trabalho advocatício, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO DE NOVO AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS . AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1 . Nos termos do art. 1.021, caput, do CPC/2015, o cabimento do agravo interno se restringe a combate de decisão monocrática, mostrando-se erro grosseiro seu manejo contra decisão colegiada. 2 . Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração. 3. Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2306879 GO 2023/0057466-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2023)

No caso específico do agravo interno, a orientação predominante do STJ é no sentido de que não cabe nova majoração da verba honorária quando já houve arbitramento anterior ou quando inexistente hipótese legal autorizadora.

Ademais, eventual majoração da verba honorária poderá ser apreciada em futura instância recursal extraordinária, caso haja interposição de recurso ao Superior Tribunal de Justiça.

Logo, também quanto a este ponto inexiste omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

Cumpre registrar que o julgador não está obrigado a enfrentar, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha fundamentadamente as razões suficientes para formação de seu convencimento, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, constata-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer vício integrativo.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026